Tribunal: TJMT
Processo: 1034697-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034697-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MARO GROSSO (IMPETRANTE), 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DOMINGOS EDUARDO OLIVEIRA BARROZO - CPF: 614.058.313-67 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), RICARDO GOMES (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DOS SANTOS LOPES - CPF: 009.082.921-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TENTATIVA DE TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor dos pacientes, presos preventivamente, desde 27/09/2024, pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e tentativa de tortura mediante sequestro.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva diante dos seguintes argumentos: (I) ausência de fundamentação idônea; (II) violação ao princípio da presunção de inocência; (III) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e (IV) ofensa ao princípio da homogeneidade.

III.
Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, como a gravidade do crime e o
modus operandi
, caracterizado pela submissão da vítima a sequestro e agressões sob a ordem de uma facção criminosa, o que evidencia uma grave afronta à ordem pública.

4.
“Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço”
(STJ - AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022)
.

5. Não se constata violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva não se confunde com eventual pena a ser aplicada.

6. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como residência fixa e ausência de antecedentes criminais, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas mostra-se inadequada, dado o risco concreto representado pelas condutas dos pacientes e pelo contexto do caso.

IV.
Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva é medida excepcional, admissível diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, e da necessidade de resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. 2. A vinculação do agente a organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312 e 313; Lei no 9.455/1997, art. 1o, §4o, III. Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 1027082-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 12/11/2024;

TJ-MT, Enunciados 06 e 43; TJ-MT, N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, Rel. Helio Nishiyama, j. 03/09/2024; STJ, AgRg no RHC n. 197.786/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01/07/2024; STJ, AgRg no HC n. 898.142/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01/07/2024; STJ, AgRg no RHC n. 171.320/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13/12/2022; TJMT, N.U 1014605-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 24/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor dos pacientes
DOMINGOS EDUARDO OLIVEIRA BARROZO
e
RICARDO GOMES,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Extrai-se da impetração que os pacientes se encontram presos preventivamente, desde 27/09/2024, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 1o, §4o, inciso III, da Lei no 9.455/97, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alegou que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, com base em argumentos genéricos sobre a gravidade do delito; b) ausência dos requisitos e pressupostos para a prisão preventiva; c) violação ao princípio da presunção de inocência; d) ofensa ao princípio da homogeneidade; e) os pacientes possuem predicados pessoais favoráveis; f) as medidas cautelares diversas à prisão mostram-se suficientes.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva dos pacientes, sem a exigência de fiança. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação de liberdade provisória com medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados entre os Ids. no 256786668 e no 256786670.

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 257967180)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem
(Id. 262235293)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa dos pacientes objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, a que estariam submetidos os pacientes
DOMINGOS EDUARDO OLIVEIRA BARROZO
e
RICARDO GOMES,
que se encontram presos preventivamente, desde 27/09/2024, pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e tentativa de tortura mediante de sequestro.

Exsurge do auto de Prisão em Flagrante no 1013416-75.2024.8.11.0040, que a Juíza Plantonista da Comarca de Sorriso,
Dra.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano
, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Atenta à nova sistemática trazida pela Lei no 12.403/2011, ao Código de Processo Penal, em observância ao artigo 310 do Códex,
passo à análise da manutenção da custódia dos detidos, após a realização da audiência de custódia realizada nos termos da Resolução n.° 213/2015 do CNJ.

Em um primeiro prisma de enfoque
, com o fito de ofertar vigor à necessidade de promover a inserção dos requeridos em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar registrado que ao esquadrinhar as nuances que circundaram os fatos ‘sub judice’, denota-se que subsistem evidências concretas de que a infração penal dinamizou repercussões extremamente graves no tecido social, de forma a dinamizar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública. É que, segundo os informes produzidos no processo, principalmente as
características inerentes do ‘modus operandi’ empregado para a concretização da ação criminosa
, denota-se da infração penal que fora cercada de circunstâncias que revelam
frieza e audácia
, na exata medida em que a
ação delituosa foi
praticada mediante sequestro
, por ordem da
Facção Criminosa Comando Vermelho
, pelo fato de “Supostamente a vítima ter roubado alguns objetos na Rua Tangará” e que por este motivo iriam
agredi-la fisicamente como uma forma de castigo
[informações prestadas pelos próprios indiciados na DELPOL]
, o quê traduz a o total desrespeito para com a vida humana.

Efetivamente, máxime se enfocar o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica do cronograma delituoso, infere-se que a gravidade concreta da infração penal espelha/retrata que os indiciados, ao desenvolver o comportamento criminoso, geraram periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Deveras, de acordo com a norma de regência, a garantia da ordem pública, como fator de justificativa para decretação da prisão preventiva, exprime a ideia de assegurar a credibilidade das instituições públicas, para o efeito de promover a adoção, em momento oportuno, das medidas e mecanismos adequados e eficazes tendentes a implementar políticas públicas de persecução criminal e na avaliação contextualizada da gravidade, em concreto, da infração penal e das repercussões causadas no seio social. Interpretação que resulta da exegese contextualizada do art. 312 do Código de Processo Penal e do 144 da CRFB/88.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal os seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“(...) 3. A periculosidade do agente, no caso aferida pelo modus operandi na prática do crime, é suficiente à decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...)” (STF, Habeas Corpus n.o 102.119/ES, 2.a Turma, Relator: Ministro Eros Grau, julgado em 08/06/2010).

“(...) 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC no 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). (...)” (STF, Habeas Corpus n.o 102.083/MG, 1.a Turma, Relator: Dias Toffoli, julgado em 25/05/2010).

“(...) 2. Quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. 3. Não há que se falar em inidoneidade do decreto de prisão, se este embasa a custódia cautelar a partir do contexto empírico da causa. Contexto, esse, revelador da gravidade concreta da conduta (de violência incomum) e da periculosidade do paciente. (...)” (STF, Habeas Corpus n.o 97.688/MG, 1.a Turma, Relator: Ministro Carlos Britto, julgado em 27/10/2009).

Sob outro aspecto, afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.

Cumpre ainda ressaltar que o detido Domingos Eduardo ostenta em seu desfavor ação penal de n. 1012328-36.2023.8.11.0040, pelo crime de roubo.

Com tais fundamentos,
indefiro

o pedido de liberdade provisória apresentado pela Defesa, e por conseguinte
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DOMINGOS EDUARDO OLIVEIRA BARROZO E RICARDO GOMES,
com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.” (Sic)

Constata-se, pois, da referida decisão que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva dos pacientes, uma vez que esta se encontra fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta imputada, evidenciada pelo
modus operandi
, consistente no sequestro da vítima, supostamente realizado sob ordem da facção criminosa Comando Vermelho, em razão de ela ter praticado alguns furtos, com a intenção de submetê-la a agressões físicas como forma de castigo.

Portanto, não há que se cogitar em fundamentaçãoinidônea e sem base em elementos de prova.

Isso porque a fundamentação da segregação cautelar está respaldada em elementos concretos constantes nos autos, os quais evidenciam a gravidade da conduta, demonstrada tanto pelo
modus operandi
empregado na execução do crime quanto pelo risco gerado. Tais circunstâncias constituem motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva, com o objetivo de resguardar a ordem pública e assegurar a tranquilidade social.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça aplicável ao presente caso:

“(...)
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime consubstanciada pelo
modus

operandi
empregado, em tese, pelo paciente e demais agentes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
(N.U 1027082-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Ademais, o fato de os pacientes, em tese, integrarem uma organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da medida cautelar, haja vista a necessidade de se interromper, ou ao menos, diminuir a atuação criminosa por parte da ORCRIM da qual faz parte.

Em casos tais, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribuna de Justiça,
in verbis
:

“03. O fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).” (N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

No mais, em relação ao paciente
DOMINGOS EDUARDO OLIVEIRA BARROZO
, verifica-se que a prisão preventiva, além dos fundamentos já mencionados, justifica-se também com o objetivo de evitar a reiteração delitiva, considerando que a consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) revela que o paciente responde a Ação Penal no 1012328-36.2023.8.11.0040, pela prática do crime de roubo.

Sobre o tema, o Enunciado Criminal no 06, dispõe que:
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Nessa conjuntura, mostram-se configurados, na hipótese o
fumus comissi delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.” (AgRg no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.) (sic).

Outrossim, embora a impetrante sustente que os pacientes possuem predicados pessoais favoráveis, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum libertatis’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.” (AgRg no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

No mais, quanto à alegação de que o decreto preventivo viola o princípio da presunção de inocência, consigno que a prisão preventiva não demanda prova cabal da autoria do delito, mas sim a presença de indícios suficientes que demonstrem, ao menos, o envolvimento dos pacientes com o cenário delituoso. Ressalta-se que, nesta fase, não se estabelece qualquer juízo definitivo sobre a responsabilidade penal dos agentes, considerando-se apenas a possibilidade de que tenham infringido a norma penal.

Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção da inocência, na hipótese em que não há julgamento sobre fato ilícito e se vislumbra que os indicativos de autoria atribuídos aos pacientes estão amparados em elementos concretos,
in casu
, refletidos nos relatos da vítima e nos documentos encartados nos autos de origem.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“(...)
Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
”
. (STJ - AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Por fim, é insustentável falar em violação ao princípio da homogeneidade, quando devidamente atendidos os pressupostos e requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva em desfavor dos pacientes, não podendo a medida cautelar de prisão se confundir com a pena que possa ser imposta em sentença na Ação Penal, por ser de natureza diversa.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial desta Colenda Segunda Câmara Criminal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO AVALANCHE – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS, CONTEMPORANEIDADE, POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – QUESTÕES EXAMINADAS EM HABEAS CORPUS PRECEDENTES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.Descabe conhecer de questões que já foram arguidas e decididas em habeas corpus precedente, tratando-se de mera reiteração.Não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade, diante da impossibilidade de se antecipar, em sede de habeas corpus, a quantidade de pena e o regime que serão fixados em caso de eventual condenação.”(N.U 1014605-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
DOMINGOS EDUARDO OLIVEIRA BARROZO
e
RICARDO GOMES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025